Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. ESTELIONATO. CONTRATO DE MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. Configura o crime de estelionato a conduta de obter para si, ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro. Deve ser mantida a sentença absolutória em hipótese na qual, após produzidas provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não é possível firmar, com segurança, que o apelado, no exercício de sua atividade empresarial, agiu com o dolo preordenado de prejudicar clientes e obter vantagens indevidas. O princípio do in dubio pro reo, corolário do princípio fundamental da presunção da inocência, estabelece que, em caso de dúvida razoável sobre a culpabilidade de um acusado, deve-se decidir em seu favor. O princípio da fragmentariedade estabelece que a lei penal deve ser aplicada, como ultima ratio, apenas para a proteção de bens jurídicos relevantes, reservando a tutela repressiva estatal para as condutas mais graves que atentam contra o núcleo essencial da ordem social.